Tribunal: TJBA
Processo: 8005278-18.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005278-18.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: ADAUTO OLIVEIRA DA SILVA SAMPAIO

Advogado(s)
:
SUMAYA SAMPAIO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO PERCENTUAL DE RESPONSABILIDADE, SUCUMBÊNCIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM DECISÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO UTILIZADO PARA REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso de apelação da construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao manter o percentual de responsabilidade da construtora; (ii) verificar se houve omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do parcial provimento do recurso de apelação ; (iii) aferir se o acórdão deixou de se pronunciar sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes especificamente sobre os danos morais; e (iv) examinar se restou silente quanto à influência da conduta negligente do autor na configuração e na quantificação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As alegações da embargante não apontam defeito formal no acórdão, configurando pretensão de reapreciação de questões já decididas com fundamentação suficiente, o que não se compatibiliza com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A decisão que enfrenta todos os argumentos relevantes e apresenta fundamentação suficiente não incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos de declaração para a rediscussão do mérito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8005278-18.2019.8.05.0080,
em que figuram como
Embargante L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e Embargado ADAUTO OLIVEIRA DA SILVA SAMPAIO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça